Tribunal: TJSP
Processo: 2276079-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do executado, ora agravado – Pretensão da agravante de que a regra da impenhorabilidade de salário fosse excepcionada, para possibilitar a penhora de 30% dos rendimentos salariais do executado - Os rendimentos provenientes de salário são totalmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do executado, ora agravado – Pretensão da agravante de que a regra da impenhorabilidade de salário fosse excepcionada, para possibilitar a penhora de 30% dos rendimentos salariais do executado - Os rendimentos provenientes de salário são totalmente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do novo CPC, dada a sua natureza alimentar, não podendo ser penhorado percentual desta renda – Precedentes do STJ e TJ-SP – Julgado do STJ trazido pela agravante, em suas razões recursais, não está pacificado em súmula, acórdão em julgamento de recurso repetitivo ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, não tendo, portanto, caráter vinculante - Decisão de indeferimento mantida – Recurso improvido.